Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. MONTANTE DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em avaliar a viabilidade de penhora de montante do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela norma prevista no art. 833, § 2o, do CPC.3. A regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que viabiliza a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.4. Na situação concreta o resultado perseguido pelo credor, ora recorrente, contraria de modo manifesto a norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.5. Recurso conhecido e desprovido.